Tribunal: TJBA
Processo: 8022549-18.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022549-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CELDIA LIMA VASCONCELOS CARDOSO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, VANESSA SANTOS LOPES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À PARIDADE. GARANTIA PREVISTA NO ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E APOSENTADORIA ANTES DA EDIÇÃO DA REFERIDA EMENDA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I –
Preliminar de ilegitimidade passiva
- C
ompete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de manutenção da referida autoridade no polo passivo da demanda.

II –
Decadência e Prescrição
- Trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo das autoridades apontadas como coatoras, consistente em não reajustar os vencimentos/subsídios da Impetrante ao piso nacional. Nesse contexto, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração e não há que se falar em decadência, ante a renovação mensal do prazo para ajuizamento da ação mandamental.

III – No mandado de segurança, o direito líquido e certo deve de ser demonstrado
initio litis
, sem necessidade de dilação probatória. Cumprido o requisito processual, o
mandamus
deverá ser conhecido e o exame meritório avaliará se o direito líquido e certo comprovadamente existente sofreu violação ou ameaça de violação, hipótese de concessão da segurança. De forma contrária, se inexistente violação ou ameaça, a segurança será denegada e o feito extinto com resolução meritória.

IV -
D
escabe a argumentação de ausência de direito líquido e certo da parte Impetrante, uma vez que
a EC 41/2003 extinguiu a paridade de vencimentos para os novos servidores, mas garantiu, em seu art. 7º, a referida paridade aos servidores já em fruição de aposentadoria, como foi o caso da Impetrante que ingressou no serviço público no ano de 1966 e se aposentou em 1993.

V - O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

VI -
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

VII -
Do exame dos autos, em especial do comprovante de pagamento constante do ID 17335915, verifica-se que a Impetrante recebe a parcela denominada “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”, devendo ser deduzida a referida quantia quando da implantação do piso nacional, evitando-se o pagamento a maior e, por conseguinte, enriquecimento sem causa.

PRELIMINAR AFASTADA.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8022549-18.2021.8.05.0000
em que figura como Impetrante
CELDIA LIMA VASCONCELOS CARDOSO
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA